Tribunal: TJMT
Processo: 0000565-70.2009.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000565-70.2009.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.199.844/0001-76 (APELANTE), ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.699.021-91 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), JOVENIL DE ASSIS MONTEIRO - CPF: 899.014.441-87 (APELADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.199.844/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.699.021-91 (ADVOGADO), INGRIDY DA SILVA ASSIS - CPF: 047.996.841-16 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DA SILVA ASSIS - CPF: 037.162.961-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR DA SILVA ASSIS - CPF: 036.533.781-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE PASSAGEIRA – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PENSIONAMENTO
– LIMITAÇÃO AOS FILHOS
– DEDUÇÃO DO DPVAT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A transportadora responde objetivamente por morte de passageiro em acidente de trânsito, nos termos dos
arts
. 734 e 735 do CC. 2.

A pensão prevista no art. 948, II, do CC deve observar termo final distinto para cônjuge e filhos, vedada a extensão do dever alimentar além do que ocorreria se viva estivesse a vítima.

O termo final deve observar distinção: para o cônjuge, até a data em que a falecida completaria 70 anos; para os filhos, até os 18 anos, admitida prorrogação até os 25 anos mediante comprovação de frequência em curso superior, com redução proporcional das quotas.

O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização por dano moral, independentemente de comprovação de recebimento, não incidindo sobre a pensão mensal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000565-70.2009.8.11.0032

APELANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELADO:

JOVENIL DE ASSIS MONTEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S
/
A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
,
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, da Vara Única de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Alimentos, processo no 0000565-70.2009.8.11.0032, ajuizada por
JOVENIL DE ASSIS MONTEIRO
,
ALEX JUNIOR DA SILVA
,
IGOR DA SILVA ASSIS
e
INGRIDY DA SILVA ASSIS
em desfavor de
TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu e a seguradora, esta última nos limites da apólice, ao pagamento de indenização por danos morais de forma global em favor dos autores no montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Com relação aos alimentos indenizatórios, condenou o réu ao pagamento em favor dos autores a título de pensão vitalícia o equivalente a 70% (setenta por cento) de sua remuneração líquida, correspondente a R$1.300,00 (mil e trezentos reais), a partir da data da ocorrência do acidente, acrescido de correção monetária
pelo INPC, contados da data do efetivo prejuízo, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir do vencimento de cada prestação.

Julgou improcedente o pedido de reparação por dano material.

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2o
,
do Código de Processo Civil
.

A apelante aponta a tempestividade do recurso,
e j
ustifica a ausência de preparo recursal em razão de sua situação de liquidação extrajudicial
, de modo que requer a gratuidade da justiça.

Alega que a decretação da liquidação extrajudicial produz, de imediato, a suspensão das ações e execuções, a não fluência de juros, correção monetária e penas pecuniárias contra a massa liquidanda, e a interrupção da prescrição, conforme o artigo 18 da Lei no 6.024/1974.

Requer que, em caso de condenação, o título judicial seja habilitado perante a massa liquidanda, observando-se a ordem legal do quadro geral de credores e que a certidão de crédito exclua expressamente a incidência de juros de mora e correção monetária, bem como eventuais penas de cláusulas contratuais, até o pagamento integral dos credores
.

No mérito, sustenta a ausência de nexo causal e, consequentemente, a excludente de responsabilidade, pois os requerentes não indicaram fato ou conduta que comprove a responsabilidade da
Transruelis
, e não houve prova da causa do acidente ou perícia no local
.

Pleiteia a redução do valor indenizatório a título de danos morais de R$40.000,00
(quarenta mil reais)
, considerando-o excessivo e em descompasso com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, defendendo que a indenização não deve ser fonte de enriquecimento sem causa
.

Quanto à pensão mensal, requer a improcedência do pedido por ausência de nexo causal e falta de comprovação de dependência econômica ou rendimento da vítima.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pede que a pensão seja limitada a 1
salário-mínimo
, por tempo limitado, e que 1/3 do valor seja deduzido por corresponder ao gasto pessoal da vítima, não sendo vitalícia nem transferível a herdeiros
.

Argumenta que não cabe condenação em honorários advocatícios à seguradora, pois não houve resistência à denunciação da lide, tendo ela assumido sua responsabilidade nos limites da apólice contratada. Alega que os encargos de sucumbência na lide secundária recaem sobre o
litisdenunciante
.

Por fim, requer a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização judicialmente fixada, conforme Súmula 246 do STJ, para evitar enriquecimento sem causa.

Subsidiariamente, pede a expedição de ofício à Seguradora Líder para averbar o pagamento da condenação nos autos e direcionar o valor do DPVAT à Nobre Seguradora em caso de futuro requerimento administrativo
(
I
d.
288486888
)
.

Sem
contrarrazões
, consoante certificado nos autos
(I
d.
297799360).

O benefício da gratuidade restou indeferido e o preparo recolhido (
I
d.
323879385
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S
/
A
, em liquidação extrajudicial, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de alimentos indenizatórios, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 05 de novembro de 2007, que vitimou fatalmente a Sra.
Vera Lúcia Ferreira
d
a Silva
, passageira de
micro-ônibus
da empresa
Transruelis
Transportes
Ltda
-ME
.

A sentença condenou a empresa de transporte e a seguradora denunciada, esta última nos limites da apólice, ao pagamento de indenização por danos morais no valor global de R$40.000,00
(quarenta mil reais)
em favor dos autores, bem como ao pagamento de pensão vitalícia equivalente a setenta por cento da remuneração líquida da vítima, correspondente a R$1.300,00
(mil e trezentos reais)
, desde a data do acidente até a data em que a falecida completaria setenta anos de idade.

O pedido de indenização por danos materiais relativos a despesas com funeral e sepultamento foi julgado improcedente por ausência de comprovação.

A apelante insurge-se contra a sentença sob diversos fundamentos, requerendo primeiramente a total improcedência dos pedidos por ausência de nexo causal, subsidiariamente a redução do valor dos danos morais, a improcedência ou redução da pensão mensal, o afastamento da condenação em honorários advocatícios da lide secundária, e a dedução obrigatória dos valores do seguro DPVAT da condenação.

Passo à análise das questões suscitadas.

Quanto à alegação de ausência de nexo causal e consequente improcedência total dos pedidos, não merece acolhida a pretensão da apelante.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
(id.
66246104, páginas 16 a 42
)
, documento oficial produzido pela autoridade competente, descreve com clareza que o
micro-ônibus
da empresa requerida, ao efetuar manobra de ultrapassagem, colidiu frontalmente com outro veículo, dando causa ao sinistro que resultou em múltiplas colisões e vitimou fatalmente a passageira
Vera Lúcia Ferreira
d
a Silva
.

A dinâmica do acidente está suficientemente demonstrada nos autos, não havendo que se falar em ausência de comprovação da causa do evento danoso.

Ademais, tratando-se de contrato de transporte de passageiros, a responsabilidade da transportadora é objetiva, fundada no risco da atividade, nos termos dos artigos 734 e 735 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS PELO ACIDENTE
– COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE OS CÔNJUGES – MANUTENÇÃO EM FAVOR DA VIÚVA – AFASTAMENTO DO PENSIONAMENTO AO FILHO QUE TINHA 21 ANOS DE IDADE NA DATA DO SINISTRO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DESCONTO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – POSSIBILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE A INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO – ESCLARECIMENTO QUANTO AO MONTANTE QUE DEVE INCIDIR SOBRE O PENSIONAMENTO MENSAL (PARCELAS VENCIDAS E MAIS 12 PRESTAÇÕES DAS VINCENDAS) – VALOR DOS HONORÁRIOS QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus a indenizar os autores pelos danos sofridos em razão do acidente de trânsito que levou a óbito seu o companheiro e pai, se não afastada a sua responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
. A declaração de união estável feita pela companheira, corroborada pelo depoimento do irmão do de cujus e pela existência de duas filhas registrada pelo casal, constitui prova da união estável, de modo a se reconhecer o direito da companheira à indenização, a ser dividida com os outros filhos da vítima. Há presunção de dependência econômica entre os cônjuges, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, devendo ser arbitrada pensão mensal em benefício da
viúva .
Em relação aos filhos maiores não há presunção de dependência econômica, a qual deve ser analisada de forma individualizada. Não havendo prova de dependência econômica do filho maior em relação ao genitor falecido, não se há de falar em pagamento de pensão pelo causador do infortúnio. A morte de familiar em acidente de trânsito gera dano moral in
re

ipsa
. A verba indenizatória fixada em R$60 .000,00 para cada um dos autores que não comporta redução, estando adequada aos parâmetros do c. Superior Tribunal de Justiça que, em casos de morte de parente próximo, tem utilizado como valores adequados entre 100
a

500
salários mínimos
para cada familiar afetado. Nos termos da Súmula 246-STJ o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do recebimento. Sabe-se que o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de pensionamento, devem incidir sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas, na forma do artigo 85, § 9o, do CPC
.
”
(TJ-MT - AC: 00139439020148110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2023)

A cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte impõe ao transportador o dever de conduzir o passageiro são e salvo ao seu destino, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

Ainda que se cogitasse de culpa exclusiva de terceiro, o que não é o caso dos autos, tal circunstância não eximiria a responsabilidade do transportador perante o passageiro, conforme expressa previsão do artigo 735 do Código Civil e entendimento consolidado na Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal.

A seguradora denunciada, por sua vez, responde solidariamente nos limites da apólice contratada, não havendo exclusão expressa de cobertura para a hipótese dos autos.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, também não vislumbro razão para reforma.

O montante de
R$40.000,00 (
quarenta mil reais
)
fixado pelo juízo de origem, de forma global para todos os autores, revela-se razoável e proporcional à extensão do dano experimentado.

A perda de ente querido, esposa e mãe, em acidente de trânsito, configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica do sofrimento experimentado.

O valor arbitrado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de não cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem admitido valores superiores em casos análogos, de modo que o quantum fixado
se encontra
dentro dos parâmetros usualmente adotados.

Neste viés, cito o precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA VÍTIMA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA CAMINHONETE – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO - PENSÃO DEVIDA – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –
DANO MORAL - QUANTUM MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o réu se desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e restando devidamente comprovada a sua responsabilidade pelo sinistro que levou o filho da autora a óbito, torna-se impositiva a manutenção da decisão que o condenou ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal à genitora da vítima.

A pensão a que tem direito
os pais deve
ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o
salário mínimo
caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco)
anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000549-90.2017.8 .11.0009, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

No tocante à
pensão mensal
a sentença comporta parcial retificação.

Restou comprovado que a vítima exercia atividade remunerada como representante de vendas, auferindo renda média mensal de R$1.300,00
(mil e trezentos reais)
, conforme documentação não impugnada. A dependência econômica do cônjuge e dos filhos menores é presumida, sendo adequado o percentual de 70% sobre os rendimentos líquidos, sem inclusão de décimo terceiro ou férias, diante da inexistência de vínculo formal, presumindo-se que 30% seriam destinados ao sustento próprio da falecida. Igualmente razoável o termo final fixado até a data em que a vítima completaria setenta anos, em consonância com a expectativa média de vida.

Todavia, impõe-se distinção quanto ao termo final da pensão devida aos filhos.

Nos termos do art. 948, II, do Código Civil, a indenização deve considerar a duração provável da vida da vítima e o dever de alimentos que esta prestava.

A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos possui natureza temporária, cessando, em regra, com a maioridade civil, admitindo-se excepcional prorrogação até os vinte e
cinco
anos, se comprovada a frequência em curso superior. Não há fundamento para que, em decorrência do ilícito, os filhos percebam alimentos por prazo superior àquele que teriam caso a genitora estivesse viva, sob pena de desnaturar a lógica reparatória.

Assim, a pensão devida aos filhos deve cessar quando cada um atingir dezoito anos, ou, excepcionalmente, aos vinte e
cinco
anos, mediante comprovação de matrícula e frequência em curso superior, com redução proporcional do valor global à medida que cessarem as quotas individuais.

Quanto ao cônjuge viúvo, mantém-se o termo final fixado na sentença, até a data em que a falecida completaria setenta anos de idade.

Acresça-se, ainda, que, adotada essa sistemática, considerando que a pensão global corresponde a 70% da remuneração líquida da vítima (R$1.300,00), perfazendo o montante mensal de R$910,00
(novecentos e dez reais)
, tem-se que 50% desse valor (R$455,00), equivalente a 35% da remuneração da falecida, é destinado ao cônjuge viúvo
Jovenil

d
e Assis Monteiro
, a título de quota vitalícia, até a data em que a vítima completaria setenta anos de idade.

Os outros 50% (R$455,00) são rateados igualmente entre os três filhos, cabendo a cada um a quantia aproximada de R$151,67
(cento e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos)
mensais, quota esta devida até que atinjam a maioridade civil, ou, excepcionalmente, até os vinte e
cinco
anos, se comprovada a frequência em curso superior, com redução proporcional do valor global à medida que cessarem as quotas individuais.

A propósito, sobre o assunto:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E DA CONDUTORA – DANO MORAL – VALOR – MANUTENÇÃO –
PENSÃO PARA OS FILHOS MENORES ARBITRADA EM 2/3 DO
SALÁRIO MÍNIMO
– RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÊNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem a direção é confiada, ainda que informalmente, quando se verifica a ausência de mecanismos eficazes de segurança que impeçam o acesso ao bem.

O valor fixado para indenização por danos morais em casos de óbito deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e os impactos emocionais aos beneficiários.

A fixação de pensão mensal em 2/3 do salário-mínimo para os filhos menores da vítima até eles completem 25 (vinte e cinco) anos de idade é compatível com a jurisprudência do STJ e a Súmula 490 do STF
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10095943220238110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/05/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE REBOQUE BASCULANTE E VEÍCULO – COLISÃO – MORTE DO CONDUTOR
DO VEÍCULO, O QUAL ENCONTRAVA-SE SEM O CINTO DE SEGURANÇA - CULPA CONCORRENTE - CONFIGURAÇÃO – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO -
DANO MATERIAL (PENSÃO MENSAL) PARA O FILHO MENOR DA VÍTIMA
– DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência e fotografias), verifica-se que a parte requerida/apelante não observou as normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente no último eixo do semirreboque com o carro (de pequeno porte) da vítima que vinha na pista da direita e faleceu, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se sem o cinto de segurança e contribuiu para o evento morte. A concorrência de culpas, evidenciada pela participação da vítima, que não utilizava o cinto de segurança, na configuração dos danos descritos na petição inicial, deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre os membros, portanto, irrelevante provar se a vítima, marido e pai, possuía
rendimento indispensável para a economia dos seus familiares, sendo presumida a sua necessidade de alguma forma para a subsistência de todos.
Logo, deve ser mantida a pensão ao filho menor até completar 25 anos de idade
. O constrangimento e os abalos experimentados pelo sentimento de angústia, frustração e perda de um ente querido decorrente do acidente provocado em parte pelo requerido, ora apelante, configuram dano moral indenizável,
dispensando provas de sua materialização. A fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais sofridos pela esposa e o filho de vítima de acidente de trânsito que veio a óbito, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à capacidade econômica das partes, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. Se o quantum fixado se mostra excessivo, razoável a redução para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para adequar proporcionalmente os danos sofridos pelos apelados, considerada a culpa concorrente da vítima.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000389-76.2019.8.11.0015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

No que concerne
à dedução dos valores do seguro DPVAT,
tal ponto também
merece acolhida a pretensão recursal.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, conhecido pela sigla DPVAT, tem natureza jurídica de seguro social, destinado a garantir indenização mínima às vítimas de acidentes de trânsito, independentemente da apuração de culpa.

Trata-se de proteção básica assegurada pela Lei no 6.194/74, custeada compulsoriamente por todos os proprietários de veículos automotores, com a finalidade de proporcionar amparo imediato aos lesados ou seus dependentes.

A Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
".

A
ratio

essendi
deste enunciado reside na vedação ao enriquecimento sem causa e na necessidade de evitar o
bis in idem
, ou seja, o recebimento de dupla indenização pela mesma lesão. Tanto o seguro DPVAT quanto a indenização civil têm por finalidade reparar o mesmo dano, de modo que a percepção cumulativa de ambos importaria em locupletamento indevido do beneficiário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação da referida súmula, consolidou o entendimento de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu efetivo recebimento ou mesmo de seu requerimento administrativo pela vítima ou seus dependentes.

Neste sentido, colhem-se precedentes da Terceira e Quarta Turmas daquela Corte Superior, que afirmam expressamente que a presunção legal é de que o seguro DPVAT foi ou será pago, cabendo ao beneficiário, caso não tenha interesse em recebê-lo administrativamente, comprovar tal circunstância para afastar a dedução.

No caso concreto, embora não haja nos autos comprovação de que os autores efetivamente receberam o seguro DPVAT, tampouco há demonstração de que não o receberam ou de que renunciaram a este direito.

A seguradora apelante requereu, ainda em primeira instância, a expedição de ofício à Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT para verificação do pagamento, pedido que não foi deferido pelo juízo de origem.

A sentença, por sua vez, silenciou completamente sobre a questão, não determinando a dedução dos valores do seguro obrigatório da condenação imposta.

Considerando que o acidente ocorreu em cinco de novembro de dois mil e sete, resultando em morte da vítima, a cobertura do seguro DPVAT aplicável à época era de R$13.500,00

(treze mil e quinhentos reais)
para a hipótese de morte, nos termos da legislação então vigente.

Este valor deve ser deduzido da indenização por danos morais fixada em quarenta mil reais, resultando em condenação líquida de R$26.500,00
(vinte e seis mil e quinhentos reais)
a este título.

Sobre o tema, faço menção ao
s
seguinte
s
precedente
s
desta Casa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PENSIONAMENTO ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. LIMITAÇÃO SEGURO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
4.
O valor recebido a título de seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização arbitrada
.
(...)
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006683420228110055, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/03/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORIAS C/C PENSÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 492 DO STF - DANO MORAL MANTIDO -
DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT - SÚMULA 246 DO STJ - POSSIBILIDADE-
PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE
FORMA ESCORREITA - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA SOBRE O PENSIONAMENTO - LIMITE DE 12 PARCELAS VINCENDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Nos termos da Súmula 246-STJ o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do
recebimento
.
Sabe-se que o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de pensionamento, devem incidir sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas, na forma do artigo 85, § 9o, do CPC.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003360-62.2022.8.11.0004, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

Importante esclarecer que a dedução do valor do DPVAT não se aplica à pensão mensal, pois esta tem natureza jurídica distinta, destinando-se a reparar os lucros cessantes decorrentes da perda do provedor, enquanto o seguro obrigatório visa reparar o dano moral pela perda do ente querido.

São verbas com finalidades diversas, que não se confundem, de modo que não há que se falar em bis in idem quanto a este ponto.

Registro, ainda, que a dedução ora determinada não impede que os autores requeiram administrativamente o pagamento do seguro DPVAT, caso ainda não o tenham feito e não esteja prescrito tal direito.

Nesta hipótese, o valor recebido deverá ser restituído à seguradora ora apelante, sob pena de enriquecimento sem causa.

No tocante à
condenação em honorários
advocatícios da lide secundária, igualmente não assiste razão à apelante.

Embora alegue que não ofereceu resistência à denunciação da lide, o que afastaria sua condenação em honorários pelo princípio da causalidade, verifica-se dos autos que a seguradora não apenas contestou a denunciação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, como também pugnou expressamente pela improcedência do pedido principal, apresentando ampla defesa de mérito.

A resistência oferecida pela seguradora não se limitou à aceitação de sua responsabilidade nos limites da apólice, mas abrangeu a própria existência do dever de indenizar, conforme se extrai da contestação apresentada e dos fundamentos recursais ora deduzidos.

Havendo resistência efetiva, aplica-se o princípio da sucumbência, sendo devida a condenação em honorários advocatícios.
Veja:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR PREPOSTO DA EMPRESA. ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO VALOR DA APÓLICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária é devida à seguradora que, mesmo aceitando a denunciação, resiste ao mérito da ação. Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186, 757, e 932, III
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00004603720188110078, Relator.: SERLY MARCONDES
ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – ESGOTAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA – APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – COBERTURA ABARCADA PELOS DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VENCIMENTO DE CADA PARCELA (SÚMULA 43/STJ) –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA RECONHECIDA
– VERBA DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A denunciação a lide foi julgada procedente e o Magistrado de primeiro grau já delimitou a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice contratada, logo, revela-se prudente a determinação de esgotamento da cobertura securitária na fase de liquidação/cumprimento de sentença. O pagamento de pensão mensal diz respeito a indenização fixada a título de dano material, portanto, considerando que o seguro firmado com a empresa demandada causadora do acidente prevê pagamento de danos materiais a terceiros, deve ser mantida a responsabilidade da seguradora sob referida rubrica, consoante pacto contratual.
Havendo pretensão resistida, justifica-se a condenação da seguradora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005241-08.2007.8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Quanto ao
pedido
decorrente da liquidação extrajudicial, embora a situação patrimonial deficitária da seguradora esteja devidamente comprovada nos autos, com patrimônio líquido negativo superior a duzentos e oitenta e sete milhões de reais, tais questões dizem respeito à forma de execução do julgado e não ao mérito da pretensão indenizatória.

A liquidação extrajudicial decretada pela SUSEP através das Portarias no 6.664 e 6.665 de 2016 produz os efeitos previstos no artigo 18 da Lei no 6.024/74, aplicável às seguradoras por força do artigo 3o da Lei no 10.190/2001, impondo a suspensão das ações e execuções, o não atendimento de cláusulas penais, a não fluência de juros e correção monetária contra a massa enquanto não integralmente pago o passivo, e a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores.

Tais efeitos, contudo, não afastam o reconhecimento do direito material dos autores à indenização, devendo ser observados apenas na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para determinar a dedução do valor de R$13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)
, correspondente ao seguro DPVAT, da indenização por danos morais fixada em R$40.000,00
(quarenta mil reais)
, resultando em condenação líquida de R$26.500,00
(vinte e seis mil e quinhentos reais)
a este título
;
retificar a sentença para estabelecer que a pensão mensal devida aos filhos ALEX JUNIOR DA SILVA, IGOR DA SILVA ASSIS e INGRIDY DA SILVA ASSIS cessará quando cada um deles completar dezoito anos de idade, ou excepcionalmente aos vinte e
cinco
anos se comprovarem que estão regularmente matriculados e frequentando curso de ensino superior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026